Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010348-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMPRESA AUTORA, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE OBSTAR AS CHANCES DE VIABILIZAR O OBJETIVO COMERCIAL DA RECORRIDA - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.

Da exegese dos artigos 47 e 49, da Lei 11.101/05, extrai-se que ao se permitir o corte no fornecimento de energia elétrica por débitos anteriores não pagos, estar-se-ia inviabilizando, no nascedouro, independentemente de outras considerações, a tentativa de superação da crise econômico-financeira da agravada.

A atividade exercida pela recuperanda está entre as atividades essenciais, disposta na Resolução Normativa da ANEEL n. 878, de 24 de março de 2020, que aprovou “Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”.

Ademais, a natureza do serviço discutido - energia elétrica - encontra-se ligada ao próprio funcionamento da empresa, sendo que eventual reforma da decisão agravada obstaria sobremaneira as chances de viabilizar o objetivo comercial da empresa recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1000451-23.2018.8.11.0025, movida em seu desfavor por FRIGORIFICO RS LTDA - EPP, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida/agravante se abstenha de efetuar a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento autor, em virtude do inadimplemento de faturas (incluindo a fatura vencida em 16.04.2020), pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta decisão, ou, caso já tenha sido efetuado o corte de energia, que seja realizado o imediato restabelecimento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de imposição de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais cabíveis.

Em suas razões, a agravante alega que os valores oriundos de fornecimento de energia, surgidos após o pedido de recuperação judicial, são créditos extraconcursais, de forma que é totalmente permitida a retenção, nos termos do art. 67 da Lei 11.101/05.

Aduz que o pagamento das faturas, referentes ao serviço de fornecimento de energia, não são dívidas, mas sim, provenientes de continuidade da prestação de serviço pela Agravante, de modo que inexiste qualquer previsão legal de fornecimento gratuito de serviços pela concessionária de energia em razão da agravada estar em recuperação judicial.

Defende que, em caso de inadimplemento da fatura do consumo de energia, a ANEEL autoriza as concessionárias a suspenderem o fornecimento de energia ao consumidor devedor, sendo que a manutenção do fornecimento de energia relativo ao inadimplemento das faturas fere o princípio da isonomia e igualdade, não podendo o Poder Judiciário compelir a Agravante a manter um serviço sem a contraprestação devida.

Por fim, sustenta que a multa arbitrada se revela temerária, descabida e desproporcional.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal o seu direito de interromper o fornecimento de energia elétrica, no curso do processo, com relação a inadimplência das contas de energia vencidas, atuais e futuras, bem como para afastar a fixação de multa.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 43411128).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 57979968).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 61638979).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposto, em 03/04/2018, por FRIGORÍFICO RS LTDA EPP em razão de suposta crise econômico-financeira, razão por que pretende renegociar suas dívidas, as quais totalizam, segunda a requerente, o montante de R$ 24.315.517,41 (vinte e quatro milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos).

O pedido teve seu processamento deferido em 06/04/2018 e, no curso da demanda, em 16/04/2020, a recuperanda, ora Agravada, peticionou informando que, devido à baixa no abatimento dos bovinos, somando-se ao fato da ocorrência da Pandemia pelo Coronavírus, não conseguiu realizar o pagamento do valor de R$ 59.981, 41, com vencimento em 16/03/2020.

Assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental, objetivando obstar a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ao argumento de que, em virtude da pandemia do covid-19, houve a diminuição das suas atividades empresariais e, consequentemente, o agravamento de sua situação econômica, a qual já era vulnerável antes do atual quadro crítico que assola o País.

Rememora que por ser a recuperanda um frigorífico, possui como atividade o abate de bovinos, bem como produção e comércio de carne bovina, suína, equinos e atacadista de miúdos, necessitando do pleno funcionamento das câmaras frigoríficas para armazenamento da produção, a fim de evitar o perecimento das matérias primas produzidas e o advento de maiores prejuízos.

Assevera que em razão da pandemia, seu quadro de funcionário foi reduzido de 130 para 96, bem como que o número de abate de bovinos caiu consideravelmente no período de novembro/2019 a março/2020 e que o esperado para o corrente mês não é um cenário positivo, o que, aliado à baixa procura de produtos e à inadimplência de seus clientes – que já ultrapassa o montante de R$ 300.000,00 apenas no mês de março/2020 – acaba por dificultar, ainda mais, a situação de crise enfrentada.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a Energisa ABSTENHA-SE de efetuar a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento FRIGORIFICO RS LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em virtude do inadimplemento de faturas (incluindo a fatura vencida em 16.04.2020), pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta decisão, ou, caso já tenha sido efetuado o corte de energia, que seja realizado o imediato restabelecimento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de imposição de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais cabíveis.

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal o seu direito de interromper o fornecimento de energia elétrica, no curso do processo, com relação à inadimplência das contas de energia vencidas, atuais e futuras, e para afastar a aplicação de multa.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.

Nessa esteira, o artigo 49, da Lei 11.101/05, dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo certo que, nos termos do art. 47 da mesma lei, “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Da exegese dos referidos artigos, extrai-se que permitir o corte no fornecimento de energia elétrica por débitos anteriores não pagos, estar-se-ia inviabilizando, no nascedouro, independentemente de outras considerações, a tentativa de superação da crise econômico-financeira da agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ARTIGO 47, LEI Nº. 11.101/2005. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou que a empresa agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à recuperanda pelo prazo de noventa dias. Considerando que a energia elétrica é bem essencial e indispensável para continuidade produtiva da parte recorrida, a suspensão no fornecimento geraria notório prejuízo na atividade produtiva da agravada e afrontaria o princípio basilar da Preservação da Empresa, o qual é norteador do procedimento recuperatório, positivado no artigo 47 da Lei nº. 11.101/2005. Ademais, o corte no fornecimento de energia elétrica inviabilizaria a atividade da empresa recuperanda, ora agravada, bem como impossibilitaria o cumprimento de sua função social, pelo que, geraria inquestionável prejuízo e lesão a toda a cadeia de fornecedores, funcionários, fisco e credores, os quais não teriam os seus créditos satisfeitos. Acrescente-se ser razoável o período de noventa dias concedido pelo juízo a quo para manutenção do serviço mesmo diante do não pagamento da contraprestação, pois neste interregno de tempo poderá a recuperanda organizar suas finanças a fim de adimplir em dia, e com prioridade, as faturas de energia elétrica, pois se trata de um bem essencial para continuidade das atividades da empresa. Além disso, a medida deferida não importa na inexigibilidade dos valores devidos pela recuperanda à concessionária recorrente, sendo que os créditos da agravante possuem prioridade de pagamento, tendo em vista se tratarem de extraconcursais, nos termos do art. 84, inc. III, da Lei nº 11.101/2005. Assim, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084207851, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23/07/2020)

No caso, mostra-se verossímil a alegação da agravada acerca abrupta redução da produção e fluxo de caixa, o que poderá implicar, não apenas no descumprimento do ajuste firmado com os credores concursais, mas também, no rompimento de relações com funcionários, fornecedores e toda cadeia interligada nas relações comerciais.

Insta consignar que, eventual autorização para suspensão do fornecimento na hipótese de inadimplemento de fornecimentos efetuados após o pedido de recuperação judicial, tem-se que, não pago o fornecimento de energia elétrica após o pedido de recuperação judicial, ficam as concessionárias de serviços públicos autorizadas a suspender o fornecimento, visto que, apesar da essencialidade, tais serviços não são gratuitos.

Todavia, ainda que a pretensão recursal verse sobre créditos posteriores à concessão da recuperação judicial, a situação diferencia-se de situações outras, na medida em que o atual cenário, ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da COVID-19, exige a adoção de determinadas alternativas que permitam às devedoras condições de manter o compromisso soerguimento amplamente aprovado pela comunidade credora.

A atividade exercida pela recuperanda está entre as atividades essenciais, disposta na Resolução Normativa da ANEEL n. 878, de 24 de março de 2020, que aprovou “Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”.

Aliás, no tocante à manutenção dos serviços enquanto perdurar a recuperação judicial, importante ressaltar que a agravante terá crédito privilegiado em eventual convolação em falência, amenizando, pois, os supostos prejuízos, consoante dispõem:

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.”

Ademais, a natureza do serviço discutido - energia elétrica - encontra-se ligada ao próprio funcionamento da empresa, sendo que eventual reforma da decisão agravada obstaria sobremaneira as chances de viabilizar o objetivo comercial da empresa recorrida.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020